Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700871-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUBIA DANIELLA TORRES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência 0704601-50.2021.8.07.0018 ajuizada por RUBIA DANIELLA TORRES DA SILVA, pela qual rejeitado pedido de designação de novo perito médico pelo juízo. Esta a decisão agravada: “Da análise dos autos, verifica-se que o perito apresentou proposta de honorários periciais, no valor de R$ 5.833,33 (ID 110357116). A parte autora apresentou ciência quanto à proposta apresentada e informou ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 111026307). O Distrito Federal apresentou impugnação ao valor apresentado e afirmou que há norma do e. TJDFT que fixa teto de R$ 370,00 para os honorários periciais (Portaria n.o 101/2006). Relatou, ainda, que o médico indicado para ser perito no feito relata possuir vínculo empregatício com o Distrito Federal, o que revela impedimento, suspeição - ou ao menos incompatibilidade – para atuar neste processo em que uma das partes é justamente o Distrito Federal. Dessa forma, não haveria imparcialidade no exame. Assim, pugna pela fixação do valor até o teto supracitado e também a designação de outro profissional (ID 111696932). Decido. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora busca a imposição de obrigação de fazer em face ao Ente Público. Em síntese, a requerente aduz que, em 21/05/2021, foi nomeada para o cargo de Monitor de Gestão Educacional, sendo, contudo, considerada inapta por perícia médica. Alega que, de acordo com os profissionais que a acompanham, encontra-se ‘hígida e apta para atividades laborais’. A controvérsia dos autos, portanto, cinge-se à averiguação da capacidade laboral da autora e consequente aptidão às atividades desenvolvidas no cargo de Monitor de Gestão Educacional. Para tanto, foi deferida a produção de prova pericial médica, requerida pela parte autora. O perito apresentou proposta de honorários periciais, no valor de R$ 5.833,33 (ID 110357116). Em sede de impugnação, o DF afirmou que tal valor se mostra excessivo e que a Portaria n.o 101/2006 deste Tribunal fixa o teto de R$ 370,00 para os honorários periciais. Primeiramente, cabe esclarecer que os valores devidos a título de honorários devem ser homologados nos valores de mercado de trabalho a ser realizado. Com efeito, a portaria em questão, limita, apenas e tão somente, o pagamento a ser realizado pelo estado em prol da parte beneficiária de gratuidade de justiça. Eventual alteração da situação financeira da parte ou mesmo a sucumbência pela parte não beneficiária não comporta qualquer limitação de pagamento, ou seja, o valor efetivamente homologado poderá ser cobrado pelo expert. Nesse sentido, constata-se que não há obrigação legal de homologação de valores de honorários no importe da tabela prevista na Portaria n.o 101/2006, como alega o réu. Outrossim, não há que se falar em impedimento, suspeição ou incompatibilidade do perito para atuar neste processo, como sugere o réu. O fato de o perito possuir vínculo empregatício com o Distrito Federal não retira sua imparcialidade. O perito nomeado nos autos, Sr. Hugo Ricardo Valim de Castro, atua como perito médico do trabalho, presidente da junta médica oficial da Câmara Legislativa do Distrito Federal (ID 110357370). No caso, a suspeição levantada pelo requerido se funda no fato de ser o perito vinculado ao ente público, o que prejudicaria a parcialidade da colheita da prova. Esse fato, contudo, não torna o perito objetivamente suspeito para exercer seu munus no caso. Não obstante o perito pertencer aos quadros da Câmara Legislativa do Distrito Federal, sua relação com o ente federado é de natureza estatutária. O exercício de suas atribuições deve observar estritamente as prescrições legais, sob a regência dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência. Aliado a isso, o profissional nomeado como perito assume as responsabilidades do encargo, atuando como perito do juízo, profissional auxiliar da justiça, não se podendo presumir sua parcialidade pelo simples fato de possuir vínculo de trabalho estatutário com a Administração Pública. Ademais, constituindo o julgador o destinatário da prova, analisará o laudo em cotejo com as demais provas acrescidas aos autos, apreciando todo o arcabouço probatório, independentemente do sujeito que o tenha promovido, e indicando as razões da formação de seu convencimento (art. 371 do CPC). Além disso, o perito e a autora não pertencem à mesma instituição, sendo que essa pretende ocupar cargo de Monitor da Gestão Educacional, vinculada à Secretaria de Estado da Educação, ao passo em que aquele, como já afirmado, é servidor dos quadros da Câmara Legislativa do DF, o que afasta a vedação contida no Código de Ética Médica – arts. 92 e 93, os quais vedam ao médico que exerce a função de médico assistente de uma instituição atuar como perito em processos administrativos ou judiciais envolvendo funcionários da mesma instituição. Ressalte-se, ainda, que o perito não foi indicado pelas partes, mas pelo juízo (ID 109365906). Portanto, na hipótese, a objeção alegada não se amolda às hipóteses legais de impedimento e suspeição, autorizando o expert a atuar no feito. Destaque-se que a regra geral é no sentido de que todo profissional habilitado em razão de certos conhecimentos específicos poderá servir como perito. No sentido de afastar a regra geral, os motivos de impedimento ou suspeição constituem cláusulas de exceção e, por isso, somente admitem interpretação restritiva, não sendo possível estendê-las às hipóteses que não sejam exatamente aquelas preconizadas pela norma. ( )” – ID 111791328 do processo originário. Nas razões recursais (ID 31990457), o DISTRITO FEDERAL, ora agravante, alega que “há entendimento de que ao perito, sujeito que auxilia o juízo e deve ser imparcial no processo, se aplicam os motivos de impedimento e suspeição previstos para o Juiz, conforme estabelece o artigo 148 do CPC. E esses motivos são previstos nos artigos 144 e 145 do CPC”, cumprindo “também observar os artigos 30, 31 e 32 do Código de Ética Profissional e Disciplinar do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais”, que trata dos casos de impedimento e suspeição do expert (ID 31990457, p. 9). Afirma que deve ser deferido efeito suspensivo ao recurso em razão de “possibilidade de notórios prejuízos ao Distrito Federal, em especial porque a decisão, ora combatida, determina a atuação de profissional de seu quadro médico, em situação contrária à imposição ética” (ID 31990457, p. 10). Requer ao final: “( ) Por todo o exposto, fica demonstrada a necessidade de se julgar procedente o recurso: (a) para se promover a reforma da decisão; (b) para a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso. para o sobrestamento do feito até o julgamento do agravo.” – ID 31990457, p. 10. Sem preparo, por isenção legal (art. 1.007, § 1o dp CPC). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê, a matéria não é compreendida no rol do art. 1015, CPC. No entanto e conforme tem o STJ definido, possível a mitigação da taxatividade de referido dispositivo em relação a decisões que, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, signifiquem possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidado o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). E vislumbra-se possibilidade de prejuízo na elaboração de perícia por perito que, conforme alegado pelo DISTRITO FEDERAL, pode ser tido como suspeito, impedido, o que tanto significaria prejuízo à correta definição do fato questionado como preciosa perda de tempo e de dinheiro. Diante da excepcionalidade apresentada, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. DISTRITO FEDERAL sustenta que fato de o perito designado também exercer o cargo de médico junto à Câmara Legislativa do Distrito Federal o torna imparcial, atraindo os motivos de impedimento e suspeição previstos nos arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil: “Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado. ( ) Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. ( ) Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição: I - ao membro do Ministério Público; II - aos auxiliares da justiça; III - aos demais sujeitos imparciais do processo. ( )”. Dispõe o Código de Processo Civil ainda que: “Art. 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias.” “Art. 467. O perito pode escusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito.” Conforme relatado, em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL argumenta que o perito tem vínculo estatutário com o Ente público, o que deve ser tido como demonstração de não se poder reconhecer a necessária imparcialidade para atuação no feito. O perito HUGO RICARDO VALIM DE CASTRO afirma exercer o cargo de Médico do Trabalho – presidente da junta médica oficial da Câmara Legislativa do Distrito Federal desde 2020 (ID 110357370 na origem). Por outro lado, a autora pretende ocupar o cargo de Monitor de Gestão Educacional vinculado à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 97539596 na origem), instituição diversa daquela em que o perito exerce seu ofício, circunstância apta a afastar, em princípio, as regras de impedimento e suspeição. No sentido, julgado desta Turma Cível: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO OPOSTA CONTRA PERITO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DO DF. VÍNCULO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. PERITO NOMEADO SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF. INEXISTENCIA DE VEDAÇÃO PARA A SUA ATUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Aplica-se o disposto no art. 145 do Código de Processo Civil, quanto à regra de impedimento e suspeição dos juízes, aos auxiliares da justiça por força do que dispõe o art. 148 do mesmo diploma. 2. A regra geral é no sentido de que todo profissional habilitado em razão de certos conhecimentos específicos poderá servir como perito. No sentido de afastar a regra geral, os motivos de impedimento ou suspeição constituem cláusulas de exceção e, por isso, somente admitem interpretação restritiva, não sendo possível estendê-las às hipóteses que não sejam exatamente aquelas preconizadas pela norma. 3. Se o perito e a agravante não pertencem à mesma instituição, sendo essa professora da rede pública do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Estado da Educação, e aquele, servidor dos quadros da Polícia Civil, resta afastada a vedação contida no Código de Ética Médica. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1233488, 07244287220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, em princípio, não se vislumbra a alegada violação ao Código de Ética Médica e nem ao Código de Ética Profissional e Disciplinar do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais, que dispõem, respectivamente: “Capítulo XI AUDITORIA E PERÍCIA MÉDICA É vedado ao médico: Art. 92. Assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal caso não tenha realizado pessoalmente o exame. Art. 93. Ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado.” “CAPITULO VI - DOS IMPEDIMENTOS E DA SUSPEIÇÃO DO PERITO Artigo 29o. O impedimento e a suspeição são situações fáticas ou circunstancias que impossibilitam o Perito Judicial de exercer, regularmente, suas funções ou realizar atividade pericial em processo judicial ou extrajudicial, inclusive arbitral. Artigo 30o. O Perito Judicial deve se declarar impedido quando não puder exercer suas atividades com imparcialidade e sem qualquer interferência de terceiros, ou ocorrendo uma das seguintes situações: I. for parte do processo; II. tiver atuado como Assistente Técnico ou prestado depoimento como testemunha no processo; III. tiver cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou em linha colateral até o terceiro grau, postulando no processo ou entidades da qual esses façam parte de seu quadro societário ou de direção; IV. tiver interesse, direto ou indireto, mediato ou imediato, por si, seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou em linha colateral até o terceiro grau, no resultado do trabalho pericial; V. exercer cargo ou função incompatível com a atividade de Perito Judicial, em função de impedimentos legais ou estatutários; VI. tiver mantido, nos últimos cinco anos, ou mantenha com alguma das partes ou seus procuradores, relação de trabalho como empregado, administrador ou colaborador assalariado; VII. tiver atuado, pessoalmente, como advogado de uma das partes ou de algum de seus procuradores. ( ) Artigo 32o. O Perito Judicial deve declarar-se suspeito quando, após, nomeado verificar a ocorrência de situações que venha suscitar suspeição em função de sua imparcialidade ou independência e, desta maneira, comprometer o resultado do seu trabalho em relação ao seu trabalho.” Como bem definido pelo magistrado a quo, “o profissional nomeado como perito assume as responsabilidades do encargo, atuando como perito do juízo, profissional auxiliar da justiça, não se podendo presumir sua parcialidade pelo simples fato de possuir vínculo de trabalho estatutário com a Administração Pública” (ID 111791328 na origem). Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, com urgência, considerando que a perícia judicial foi designada para o dia 04/02/2022 às 16h (ID 112998777 na origem). Dispensadas as informações. Intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL, Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora